Tribunal: STF
Processo: HC 259922
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.006.871/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    aos 21 de outubro de 2023, por volta das 19h00, na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 540, Vila Yolanda, neste Município e comarca de Osasco/SP, MIGUEL ANGELO MARTINS, qualificado em fl. 06, trazia consigo, para fins de tráfico, o total de 2.990g (duas mil novecentas e noventa gramas) de cocaína, conforme laudo de constatação às fls. 17/19, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar



    Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente com fundamento nos incisos II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, condenando-o à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito na denúncia.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em recurso anterior, interposto pela defesa do paciente, nos autos do AREsp n. 2.874.634/SP, de minha Relatoria, eram sustentadas as seguintes teses: [...].



    Na oportunidade, asseverei que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/6/2023). 



    E no caso concreto, verifiquei que a abordagem foi devidamente motivada, considerando o fato de a polícia possuir informações específicas e detalhadas acerca do autor e do veículo por ele utilizado. 



    Em relação à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constatei que após apreciação do acervo probatório, as instâncias de origem concluíram que o recorrente era habitual na prática delituosa. Desse modo, asseverei que para afastar essa conclusão, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgRg no HC n. 759.512/MS, relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA - Desembargador Convocado do TRF1 -, Quinta Turma, DJe de 13/3/2023). 



    Em relação à pena-base, constatei que foi exasperada em razão da quantidade e qualidade do entorpecente apreendido (2,9 Kg de cocaína). Nesse contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, porquanto a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    No caso, a pena-base foi exasperada em 1/6 sobre a pena mínima de 5 anos, não havendo qualquer ilegalidade no referido aumento e, inalterado o montante da sanção – 5 anos e 10 meses de reclusão –, ficou mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da LAD. 



    Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessas insurgências.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



     



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) “nulidade da prova em virtude da abordagem - busca veicular - sem a fundada suspeita”; (b) “constrangimento ilegal referente à não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006”; e (c) “a gravidade do crime, por si só, não pode ser fundamento para a imposição de regime mais rigoroso”.



    Ao final, requer a concessão da ordem “para o paciente ser absolvido de sua acusação. Subsidiariamente, aplicar o redutor do artigo 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e ainda a readequação do regime para cumprimento de pena para o regime aberto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente